Tribunal: TJSP
Processo: 2173610-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Avaliação de imóvel esclarecida exaustivamente – Valor executado deve ser calculado excluindo-se os honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, que já foram considerados em decisão que anteriormente declarou o valor devido – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173610-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
IMOBILIÁRIA E COMERCIAL PIRUCAIA LTDA., é agravado APARECIDO DO
AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173610-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18.195
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2173610-14.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 0002240-67.2003.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (9a Vara Cível)
Agravante: Imobiliária e Comercial Pirucaia Ltda.
Agravado: Aparecido do Amaral
Juíza: Ana Carolina Miranda de Oliveira
Voto n. 18.195
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença Avaliação de imóvel esclarecida exaustivamente
Valor executado deve ser calculado excluindo-se os honorários
advocatícios em sede de cumprimento de sentença, que já foram
considerados em decisão que anteriormente declarou o valor
devido Recurso provido em parte.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar,
nos autos de cumprimento de sentença para recebimento de honorários
advocatícios, na ação de adjudicação compulsória, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 25, que homologou o laudo pericial de fls. 732/768,
considerando os esclarecimentos prestados às fls. 839/842 e 871/874.
Sustenta a recorrente que o laudo pericial de avaliação de
50% do imóvel penhorado, apurou metro quadrado em valor inferior ao de
mercado praticado na região, uma vez que o Perito se utilizou como
"Elementos de Avaliação", de bairros topograficamente muito distantes do
lote indicado à penhora (cerca de 13.450 m de distância), além de ter
utilizado como parâmetro imóveis com área substancialmente inferior ao lote

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173610-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18.195
3
objeto da penhora e, por fim, não levou em consideração o fato de que não há
imóveis disponíveis à venda próximos ao seu, razão pela qual o valor do
metro quadrado deve ser fixado em R$ 1.225,00, aduz, ainda, ter sido
desrespeitada a ordem do art. 853 do CPC/2015 e, por fim, impugnou as
memórias de cálculo apresentadas pelo exequente, afirmando que, da forma
como elaboradas, os honorários advocatícios estariam cobrados duas vezes.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão para que o valor do metro quadrado do imóvel penhorado seja fixado
em R$ 1.225,00 e para que o valor da execução seja corrigido para que os
honorários advocatícios devidos incidam apenas uma vez.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 168/169), foram
apresentadas contrarrazões, pugnando-se pelo desprovimento do recurso (fls.
171/175).
É o Relatório.
Em relação à avaliação da metragem do imóvel em
discussão, os argumentos da agravante para insurgir-se quanto às conclusões
do expert já foram exaustivamente afastados.
Com
efeito, por duas vezes, o perito prestou
esclarecimentos às conclusões esposados no laudo apresentado nestes autos às
fls. 56/60, referindo-se expressamente às fls. 142/144 e 156/159 sobre os
parâmetros utilizados em sua avaliação, confirmando ter se valido dos
elementos regionais apontados pelo executado, e ainda rechaçou as alegações
do impugnante, sendo o que basta para que se acolha o valor arbitrado pelo
Experto, porque a insurgência contínua sobre mesmos tópicos anteriormente
discutidos apenas serve para perpetuar a discussão e procrastinar a satisfação
do débito exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173610-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18.195
4
Por sua vez, o valor dos honorários advocatícios a serem
executados já foi fixado na decisão constante desses autos às fls. 39/40, e não
podem ser alterados em razão de preclusão, mas, de fato, tal arbitramento já
levou em consideração os honorários advocatícios em fase de cumprimento
de sentença, razão pela qual o exequente deve excluir de seus cálculos os
10% de honorários advocatícios, promovendo-se tão somente a atualização
monetária e o acréscimo de juros e multa sobre os R$ 36.179,43.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
agravo de instrumento, apenas em relação ao cálculo do valor executado, nos
termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica